Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703933-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LETÍCIA KARLA LOPES DA SILVA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido presumiu indevidamente situação econômica favorável à parte insurgente, sem lhe oportunizar a juntada de documentos aptos a comprovar a sua hipossuficiência e, por conseguinte, o benefício à gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 27463012). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1900902/DF,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 16/3/2021. Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pelas partes, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que não é possível concluir que a agravante está enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Constata-se que a agravante apresentou como comprovantes de renda, tanto nos autos do processo principal (0711676-16.2020.8.07.0006) como no presente recurso, apenas dois contracheques (Ids 23122984 e 23122985). Da análise minuciosa dos referidos contracheques, verifica-se que a agravante recebeu, em dezembro de 2020, o salário líquido de R$ 4.106,46 (ID 23122984). Observa-se, no contracheque relativo a janeiro de 2021 (ID 23122985), o salário bruto no valor R$ 18.034,28, tendo a agravante recebido o valor líquido de R$ 665,42. Dentre os descontos realizados, verifica-se que o montante de R$ 10.356,34 refere-se a faltas ao trabalho e atrasos cometidos pela agravante. A agravante não acrescentou nenhuma outra documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais. Não houve a apresentação, por exemplo, dos demais contracheques, da última declaração de imposto de renda, de extratos bancários, ou quaisquer comprovantes de despesas que porventura pudessem justificar a alegada hipossuficiência econômica. Sendo assim, com base nos documentos que constam nos autos, não é possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas. Em que pesem as alegações da agravante, não é possível assumir que o salário líquido de apenas R$ 665,42 seja percebido com regularidade, dado o registro de faltas ao trabalho como motivação de grande parte dos descontos efetuados no contracheque de janeiro/2021. Ademais, os valores apresentados nos contracheques da agravante superam, e muito, a média nacional brasileira. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe bastante inferior ao percebido pela autora agravante. Portanto, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso” (ID 25795736). Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 27463012). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005